Tribunal: TJSP
Processo: 1061601-93.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 28a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos declaratórios (segundos). Os embargantes não se conformam com o resultado e pretendem que se mude o decisum com os mesmos fatos e argumentos. A maioria considerou que caberia priorizar o direito dos credores, que não desistiram da unidade ao ajuizarem execução. O regime de afetação não favorece os adquirentes de unidade se o produto da venda não é arrecadado em prol da construção. Ficam

Ementa:
Embargos declaratórios (segundos). Os embargantes não se conformam com o resultado e pretendem que se mude o decisum com os mesmos fatos e argumentos. A maioria considerou que caberia priorizar o direito dos credores, que não desistiram da unidade ao ajuizarem execução. O regime de afetação não favorece os adquirentes de unidade se o produto da venda não é arrecadado em prol da construção. Ficam os embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1061601-93.2014.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes ANDRÉ PEREIRA VANNI e SIMONE
D ́ANGELO VANNI, são embargados VILMA DE PALMA VIANELLO e EDUARDO
JOÃO DE PALMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara
Extraordinária de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO
ZULIANI (Presidente), PAULO ALCIDES, MAURO CONTI MACHADO, J.B.
PAULA LIMA E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061601-93.2014.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no -44596b
VOTO No 44596B
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1061601-93.2014.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ADRIANA CARDOSO DOS REIS
EMBARGTES: ANDRÉ PEREIRA VANNI E SIMONE D ́ANGELO VANNI
EMBARGDOS: VILMA DE PALMA VIANELLO E EDUARDO JOÃO DE PALMA
Embargos declaratórios (segundos). Os embargantes não se
conformam com o resultado e pretendem que se mude o decisum
com os mesmos fatos e argumentos. A maioria considerou que
caberia priorizar o direito dos credores, que não desistiram da
unidade ao ajuizarem execução. O regime de afetação não
favorece os adquirentes de unidade se o produto da venda não é
arrecadado em prol da construção. Ficam os embargos rejeitados.
Vistos.
ANDRE PEREIRA VANNI E OUTRA opõem embargos de
declaração contra acórdão assim ementado:
Embargos declaratórios de acórdão que, por maioria, considerou prioritário
o direito dos embargados (excussão de apartamento), pelas circunstâncias
do caso. Venda de imóvel que foi dado em pagamento em data anterior pela
vendedora. Juntada de documentos que não comprometem a primazia do
direito dos credores. O voto não ostenta vícios que ensejariam alteração do
resultado (art. 1022 do CPC). Embargos rejeitados.
A questão está decidida. Os direitos dos credores foram
priorizados pela maioria e não há mais o que controverter sobre isso. Trata-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061601-93.2014.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no -44596b
convencimento. Os credores não desistiram de receber a unidade, porque não
consta que declararam expressamente essa renúncia. Ingressaram com
execução porque nada mais restava a eles. Será que os embargantes pretendem
convencer os integrantes da maioria que votou pela rejeição dos embargos, que
houve desistência de persecução e que, com isso, perderam os credores o direito
que foi reconhecido pelo devedor em transação judicial homologada? Se for isso,
convém que se dirijam aos Tribunais Superiores, porque não há como admitir
esse fato. Não há o que modificar e não houve desistência alguma, mas, sim,
exercício de direito alternativo como tutela de crédito. Quanto ao regime de
afetação, também não há mais nada a esclarecer. O grande vilão do imbróglio
alienou a unidade duas vezes, sendo que a primeira foi realizada por meio de
dação em pagamento (objeto de decisão judicial homologatória nunca cumprida e
jamais desfeita) e outra por venda e compra (posterior) aos embargantes. O
Tribunal decidiu que o dinheiro da venda para os embargantes não foi arrecadado
em prol da construção, como é do regime de afetação e isso depõe contra os
objetivos do sistema. O Tribunal confirma que, no caso, cabe preservar o direito
dos credores e as razões foram colocadas para que sejam interpostos os
recursos constitucionais.
Ficam os embargos rejeitados.

ENIO ZULIANI
Relator